Tribunal: TJMT
Processo: 1008253-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008253-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (EMBARGANTE), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO – QUESTIONAMENTO SOBRE VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL RURAL – REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA NA ORIGEM E NO AGRAVO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008253-40.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA
contra acórdão unânime (ID. 232617158) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
nos autos da Ação de Execução n. 0001122-07.2016.8.11.0034 movida por este, em que se afastou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelos Agravantes, e homologou a avaliação do imóvel em R$ 2.615.200,00 (dois milhões seiscentos e quinze mil e duzentos reais), rejeitando, ainda, a alegação de excesso de execução, pela necessidade de atualização do valor do débito.

Os
Embargantes aduzem, em síntese, omissão e contradição no Acórdão que fixou como preço do hectare o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), com o qual não concorda, pois subvaloriza a área, em claro prejuízo aos Embargantes.

Asseveram que a avaliação realizada pelo Perito Judicial é errônea e superficial, razão pela qual pugnam pela realização de nova perícia.

Com isso, pugnam pelo acolhimento dos Embargos, com o provimento do Agravo e a realização de nova perícia.

Contrarrazões ID. 236276159, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Os Embargos não merecem ser acolhidos, e

beiram à litigância de má-fé
.

O Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer irregularidade no laudo pericial que avaliou o imóvel rural denominado “Fazenda Santa Helena”, matrícula n. 11.937 do Cartório de Registros Imobiliários de Dom Aquino-MT, medindo aproximadamente 130 hectares.

Referido laudo apontou o valor do hectare na importância de R$ 15.032,20 (quinze mil e trinta e dois reais e vinte centavos), que totalizaria R$ 1.965.610,73 (um milhão novecentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e dez reais e setenta e três centavos), em março/2022, conforme ID. 208337167.

Todavia, tal elementar não interfere no deslinde da causa, visto que constou da decisão agravada que
“houve concordância para que, nos presentes autos, fosse utilizado o preço do hectare em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Cabe pontuar que o imóvel rural dos Embargantes, segundo a Perícia Técnica realizada nos autos, foi avaliado em
R$ 1.965.610,73 (um milhão e novecentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e dez reais e setenta e três centavos)
, sendo atribuído o valor de
R$ 15.032,20 (quinze mil e trinta e dois reais e vinte centavos)
por hectare.

O Banco exequente, ora Embargado, no intuito de por fim ao processo e compor a lide, aceitou dar como valor por hectare a quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
que foi indicada como mínima pelos próprios Embargantes, resultando o valor total do imóvel em
R$ 2.615.200,00 (dois milhões seiscentos e quinze mil e duzentos reais)
.

Nessa senda, causa estranheza que os Embargantes estejam recorrendo sobre esse tópico, no qual levaram ampla vantagem sobre o Embargado, mormente considerando que, quando interpuseram o Agravo de Instrumento, pugnaram pela realização de audiência de conciliação (a qual, é de se anotar, possuía cunho protelatório).

Portanto, não há contradição, omissão ou qualquer outro vício a ser sanado no Acórdão, que deve ser mantido incólume.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024